Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JANILSON LOPES CORREIA (agravante/executado), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais n.o 0718192-49.2020.8.07.0007, movido por ALLYNY RIBEIRO MARTINS e TARCIZO ROBERTO DO NASCIMENTO (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 146751596 dos autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais. Ao ID 143987336, a parte executada ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega excesso de execução. Aduz que a sentença ID 94418517 fixou inicialmente honorários em 10%; após apelação, fora majorada a condenação em mais 2%, totalizando assim 12%; após, o STJ determinou a majoração dos honorários no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, observado o limite estabelecido no art. 85, §2o do CPC. Assim, requer sejam fixados os honorários advocatícios em favor da impugnante no percentual de 13,2% sobre o valor executado, conforme cálculos acostados no ID 143987338. A parte exequente se manifestou ao ID 145132029, pugnando pela rejeição da impugnação, determinando o prosseguimento da execução no valor de R$ 4.414,14, caso seja considerado como correto o percentual de 13,2% apontado pelo executado, acrescida a multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Ao ID 94418517, foi fixado na sentença honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Ao I 136158270, a parte sucumbente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 2%. Ao ID 136159148, foi determinada a majoração no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, do CPC. Assim, o total corresponde a 20% sobre o valor da causa, observado o limite previsto no art. 85, §2o, do CPC. Desse modo, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 143987336. Certifique-se quanto ao decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida. Transcorrido o prazo em branco, intime-se a parte exequente para juntar nova planilha atualizada do débito, observados os honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa, com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios, ambos de 10%, no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de prosseguimento do feito, sob pena de extinção por inércia. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 43738167), o agravante/executado alega, em suma, que o percentual de 20% (vinte por cento) arbitrado em favor dos exequentes/agravados, a título honorários sucumbenciais está incorreto. Defende que “o STJ determinara que a majoração seria ‘no importe de 10% sobre o valor já arbitrado’, logo, o valor correto de honorários é 12% mais 10% de tal valor, chegando-se ao percentual de 13,2%. No entanto, surpreendentemente, o juiz a quo entendeu que o percentual deveria ser somado ao já fixado pelas instancias inferiores, de modo que o total corresponde a 20% sobre o valor da causa, observado o limite previsto no art. 85, §2o, do CPC” (ID 43738167– pág. 6). Afirma que não há se falar em somatório de dois percentuais, isto é, 12% (doze por cento) + 10% (dez por cento), totalizando 22% (vinte e dois por cento), o qual seria diminuído para 20% (vinte por cento) para observar o limite previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pois o correto seria aplicar o segundo percentual sobre o valor do primeiro, isto é, 10% (dez por cento) de 12% (doze por cento) equivale a 1,2% (um vírgula dois por cento), razão pela qual o percentual final é de 13,2% (treze vírgula dois por cento). Acosta jurisprudência em apoio a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o cumprimento de sentença seja suspenso até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, tendo em vista que o percentual correto dos honorários advocatícios corresponde a 13,2% (treze vírgula dois por cento) e não 20% (vinte por cento), como decidido pelo juiz a quo. Preparo no ID 43738171. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, identifico, de plano, os requisitos legais necessários para a concessão do efeito suspensivo, sobrestando a obrigação do pagamento das verbas sucumbenciais até o julgamento do presente recurso. Isso porque, em uma análise perfunctória, identifico a probabilidade do direito vindicado, visto que, ao que tudo indica, é possível que haja excesso de execução no cálculo dos honorários de sucumbência, decorrente de possível utilização de premissa incorreta de que o Superior Tribunal de Justiça teria estipulado que o percentual de 12% (doze por cento) fixado na sentença/acórdão exequendos teria sido majorado em mais 10% (dez por cento), atingindo o percentual de 22% (vinte e dois por cento), reduzido para 20% (vinte por cento, nos termos do teto previsto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Na verdade, na decisão que negou conhecimento ao agravo em recurso especial foi estipulada a majoração "no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça" (ID 43738167 – pág. 6). Ou seja, em uma análise prefacial, entendo razoável o argumento do agravante exequente no sentido de que se deve apurar o montante corresponde a 12% (doze por cento) do valor total cujo repasse é devido aos exequentes e, após, majorá-lo em 10% (dez por cento). Ademais, reputo evidenciado o perigo de dano, visto que é possível que seja determinada a constrição de bens e valores para satisfação da execução no processo originário. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, verifico a presença cumulativa para a concessão da medida excepcional requerida. Por estas razões, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Comunique-se ad cautelam ao juízo a quo. Publique-se.